Tribunal: STF
Processo: HC 201783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Basílio Júnior, advogado, em benefício de Victor Vilela dos Santos, apontando-se como ato coator decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Formiga/MG (Processo n. 0004535-93.2021.8.13.0261), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 20.1.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por ter em depósito 112g (cento e doze gramas) de maconha e “um pé de vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como maconha” (fl. 9, e-doc. 5). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 22.1.2021, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Formiga/MG (fls. 23-29, e-doc. 5).
    3. Em 15.4.2021, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 200.427, também impetrado em favor do paciente, mas concedi a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Formiga/MG (Processo n. 0004535-93.2021.8.13.0261) realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    4. A audiência de custódia foi realizada em 23.4.2021 (e-doc. 14) e o juízo da Vara Criminal da Comarca de Formiga/MG indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 10.5.2021 (e-doc. 17).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “houve flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, tendo em vista que a prisão preventiva é medida excepcional, sendo indispensável é que se demonstre, no caso concreto, de modo cabal e não mediante simples suposições, o enquadramento no permissivo do art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, demonstrada a manifesta ausência de justa causa para a manutenção da custodia do Paciente, requer-se: 
    (a) a concessão da medida liminar para restabelecer a liberdade plena do Paciente, com posterior aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 
    (b) sejam colhidas as informações da autoridade coatora, e ouvida a Procuradoria Geral; 
    (c) o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para a reforma do decisum, com a posterior expedição do competente alvará de soltura;
    (d) na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, § 2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal” (fls. 17-18, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração se põe como objeto, expressamente, ato alegadamente coator atribuído a juíza de direito estadual (Juíza da Vara Criminal da Comarca de Formiga/MG).
    7. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Naquele rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora juiz de direito de Tribunal de Justiça estadual, cujos atos estão sujeitos ao primeiro controle do Tribunal de Justiça a que estão vinculados (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).
    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada, por óbvio, a análise do requerimento de medida liminar, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora